Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713481-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MEDEIROS SALVIANO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LÚCIA MEDEIROS SALVIANO contra decisão de ID 121748278 (autos de origem), proferida em pedido de tutela provisória em caráter antecedente proposto em face de SAÚDE CAIXA, que indeferiu o pedido de tutela provisória. Afirma, em suma, que é viúva de Marcus Vinicius Franco, então empregado público da Caixa Econômica Federal; que conviveram em união estável; que era dependente econômica do falecido; que requereu a pensão por morte, mas o benefício foi indeferido por ausência de documentação; que interpôs recurso administrativo, que está pendente de análise; que, diante da inércia do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a parte agravada suspendeu sua qualidade de beneficiária do plano de saúde; que é idosa e está desassistida desde 27/9/2021; que, posteriormente à decisão agravada, obteve decisão liminar na justiça federal (autos n. 10246624-47.2022.4.01.3400) determinando que o INSS concedesse a pensão por morte, com efeitos imediatos. Requer, liminarmente, a concessão dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido liminar. Por intermédio do despacho de ID 35088534, determinou-se a manifestação da parte agravante sobre a comunicação da decisão judicial superveniente da justiça federal no primeiro grau de jurisdição. Em resposta, a agravante juntou a petição de ID 35171237. No despacho de ID 35528020, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 35729413. Brevemente relatados, decido. Defiro, por ora, gratuidade de justiça, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, especialmente se implementada a pensão por morte objeto da ação n. 10246624-47.2022.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal. Em relação à competência, apesar do cadastramento constar do polo passivo a Caixa Econômica Federal, a ação foi ajuizada em face de Nossa Caixa, plano de saúde de autogestão vinculado à mencionada empresa pública. Em Incidente de Assunção de Competência, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a competência da justiça federal para processar e julgar ações dessa natureza: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. INATIVIDADE DO EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2017. 2. Incidente de assunção de competência instaurado para decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demanda relativa a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda. 4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.799.343/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 18/3/2020.)(grifo nosso) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Apesar de certa confusão terminológica, verifica-se que a parte pretende verdadeira antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a inclusão de seu nome na condição de dependente do plano de saúde fornecido pela parte agravada. Da análise dos autos, verifica-se que o plano de saúde não foi renovado em razão da ausência de encaminhamento da documentação completa (ID 122146835 de origem). Mais especificamente, a parte agravada exige a apresentação da carta de concessão, emitida pelo INSS, para inscrição efetiva. Em razão do excessivo prazo para análise do pedido na autarquia federal, a parte agravante ajuizou ação submetida ao rito ordinário, na Justiça Federal, na qual foi deferida a concessão de pensão por morte, com efeitos imediatos (ID 34871781). Nesse contexto, se o único empecilho à renovação do plano de saúde consistia na ausência de constatação do vínculo previdenciário, a decisão judicial, conquanto não dirigida diretamente à parte agravada, ao reconhecer o direito à pensão tem capacidade de suprir o documento ainda não emitido pelo INSS. Cabe ressaltar que, apesar das conversas por meio de chat, não houve manifestação formal da parte agravada até o presente momento, elencando exatamente se a carta de concessão de pensão era o único documento faltante para análise. Dessa forma, no presente momento, a tutela de urgência será deferida em extensão menor que a pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para determinar que a parte agravada analise novamente o pedido de renovação da carteira do plano de saúde, no prazo de 5 dias, tomando por base a decisão judicial proferida na ação n. 10246624-47.2022.4.01.3400, que reconheceu a parte agravante como pensionista e concedeu a pensão. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para ciência da presente decisão e para contrarrazões. Promova-se a retificação do polo passivo, uma vez que o recurso é interposto em face de Saúde Caixa. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora